Tribunal: STJ
Processo: 0377477-04.2012.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237522 - RJ(2022/0103549-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: R DE A S F
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CARLOS ALBERTO LUBE JÚNIOR - RJ145807
LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO - RJ130583
CARLOS EDUARDO GONÇALVES - RJ159199
JULIANE DOS SANTOS RAMOS SOUZA - RJ188181
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
o, VII, DA
ACÓRDÃO RECORRIDO.
ART. 9
LEI 8.429/1992.
CONCLUSÃO
DA
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DOLO.
SUPERVENIÊCIA DA
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
LEI 14.230/2021.
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE DECIDA A CAUSA COM BASE NAS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
E NAS PREMISSAS FIXADAS
LEI 14.230/2021
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1199. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que, acolhendo pedido formulado pelo ora
agravado, conheceu do recurso especial deu-lhe parcial provimento, para o fim de
determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem para que, com base no acervo
probatório dos autos, reexamine o caso, com base nas alterações promovidas pela
e nas premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
Lei 14.230/2021
1199.
2. Caso em que o Tribunal de origem, em acórdão publicado antes da vigência da
manteve a condenação do agravado ao fundamento de que não
Lei 14.230/2021,
seria "necessário o dolo específico ou dano ao erário" para o reconhecimento do ato
ímprobo.
3. Este Superior Tribunal vem decidindo no sentido de que as alterações promovidas
pela
são aplicáveis aos processos em curso, notadamente a
Lei 14.230/2021
necessidade de demonstração do dolo específico na conduta do réu. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55950934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 74e9ae9b-4a17-43c2-aa34-750f1c998792

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 74e9ae9b-4a17-43c2-aa34-750f1c998792

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2237522 - RJ(2022/0103549-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: R DE A S F
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CARLOS ALBERTO LUBE JÚNIOR - RJ145807
LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO - RJ130583
CARLOS EDUARDO GONÇALVES - RJ159199
JULIANE DOS SANTOS RAMOS SOUZA - RJ188181
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
o, VII, DA
ACÓRDÃO RECORRIDO.
ART. 9
LEI 8.429/1992.
CONCLUSÃO
DA
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DOLO.
SUPERVENIÊCIA DA
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
LEI 14.230/2021.
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE DECIDA A CAUSA COM BASE NAS
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA
E NAS PREMISSAS FIXADAS
LEI 14.230/2021
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1199. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que, acolhendo pedido formulado pelo ora
agravado, conheceu do recurso especial deu-lhe parcial provimento, para o fim de
determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem para que, com base no acervo
probatório dos autos, reexamine o caso, com base nas alterações promovidas pela
e nas premissas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
Lei 14.230/2021
1199.
2. Caso em que o Tribunal de origem, em acórdão publicado antes da vigência da
manteve a condenação do agravado ao fundamento de que não
Lei 14.230/2021,
seria "necessário o dolo específico ou dano ao erário" para o reconhecimento do ato
ímprobo.
3. Este Superior Tribunal vem decidindo no sentido de que as alterações promovidas
pela
são aplicáveis aos processos em curso, notadamente a
Lei 14.230/2021
necessidade de demonstração do dolo específico na conduta do réu. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54907568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: 1a748e74-cffd-4d44-bb9f-f2ba579b4eff

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão que
conheceu do recurso especial interposto por R DE A S F e deu-lhe parcial provimento,
para o fim de determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem para que, com base
no acervo probatório dos autos, reexamine o caso, com base nas alterações
promovidas pela Lei 14.230/2021.
O agravante sustenta, em síntese, que:
"há inequívoca presunção legal de inidoneidade do enriquecimento ilícito
a)
do agente público, visando a proteção da função pública e da ordem administrativa, ou
seja, a evolução desproporcional do patrimônio é caso residual de enriquecimento
ilícito, uma vez que basta comprovar que, durante o exercício da função pública, os
bens e valores adquiridos são incompatíveis ou desproporcionais à evolução do
patrimônio ou renda" (fl. 1.815);
"a alteração promovida pela
não desconfigurou a
b)
Lei no 14.230/21
interpretação que presume a inidoneidade do agente público que adquire bens/valores
incompatíveis com o seu padrão de vencimentos, com base nos princípios da
honestidade, da legalidade e da moralidade administrativa" (fl. 1.816);
"o dolo previsto no
o, § 2o, da
com a nova redação
c)
art. 1
Lei 8.429/92,
conferida pela
é simplesmente aquele que consiste na vontade livre e
Lei n. 14.230/21,
consciente de alcançar o resultado ilícito" (fl. 1.817); e
"o
em nenhum momento, o Supremo Tribunal Federal
d)
Tema 1199/STF
decidiu retroagir os efeitos da
para que alcançasse os fatos praticados
Lei n. 14.230/21
antes de sua vigência, em relação ao que dispõe o artigo 9o, caput, VII da
" (fl. 1.821).
Lei no 8.429/92
Ao final, requer "a reconsideração da decisão monocrática, ou, caso assim
não proceda o Relator, que esta C. Turma reforme a decisão agravada, para que seja
negado provimento ao recurso especial, com a manutenção
do acórdão
in totum
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro" (fl. 1.827).
O agravado apresentou impugnação ao agravo interno (fls. 1.832-1.838).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54907568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: 1a748e74-cffd-4d44-bb9f-f2ba579b4eff

VOTO
A pretensão não merece acolhida.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
Conforme exposto na decisão agravada, após a prolação do acórdão
recorrido e da interposição do recurso especial, foi editada a que Lei 14.230/2021,
implementou profundas alterações na
Parte dessas alterações foram
Lei 8.429/1992.
objeto do Tema 1199 da repercussão geral, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado
as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da - revogação da modalidade Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova aplica-se aos atos de improbidade Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na é Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

A partir das premissas fixadas no julgamento do mencionado tema, tanto o
Supremo Tribunal Federal quanto este Superior Tribunal vêm decidindo no sentido de
que as alterações promovidas pela
são aplicáveis aos processos em
Lei 14.230/2021
curso, notadamente a necessidade de demonstração do dolo específico na conduta do
réu. Nesse sentido:
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp 1.913.638/MA,
Seção, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
11/5/2022,
24/5/2022;
REsp 2.147.671/SP,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 1.508.300/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
AgInt nos EDcl no
29/9/2025,
3/10/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado
AREsp 2.047.048/SP,
em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
De relevo, ainda, que o
o, VII, da
atualmente, tipifica
art. 9
Lei 8.429/1992,
como improbidade administrativa o ato de "adquirir, para si ou para outrem, no
Documento eletrônico VDA54907568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: 1a748e74-cffd-4d44-bb9f-f2ba579b4eff

exercício, bens de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão
deles qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no artigo, cujo valor seja caput
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a
demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução".
No caso, o agravante ajuizou ação civil pública, postulando a condenação
do agravado, ex-servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pela
prática de ato de improbidade administrativa, decorrente de evolução patrimonial
incompatível com a sua renda declarada.
A sentença julgou procedente o pedido:

[...] para CONDENAR R A S F: 1) à suspensão dos direitos políticos por
9 anos, haja vista o grau do enriquecimento ilícito demonstrado nos
autos; 2) à pena de multa civil correspondente a 3 vezes o valor do
acréscimo salarial; 3) proibir de contratar com o poder público e de
receber incentivo fiscal e creditício, direta ou indiretamente, ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 10 anos; 4) à perda em favor do Estado do Rio de Janeiro dos
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do réu, a ser apurado em
liquidação de sentença e 5) à perda em favor do Estado do Rio de
Janeiro do valor correspondente do acréscimo patrimonial incompatível
relativo à aquisição do imóvel localizado na Avenida Jornalista Tim
Lopes, n° 255, apartamento 604, Bloco 1, Barra da Tijuca, CEP 22640-
908, a ser apurado em liquidação de sentença.

Interposta apelação, foi improvida, em acórdão assim fundamentado:

De fato, na hipótese em exame, a prova testemunhal requerida é
desnecessária, sendo a prova testemunhal suficiente a demonstrar a
demonstrar a suposta incompatibilidade do patrimônio adquirido com a
renda recebida pelo réu.
No mérito, dispõe o
o, VII, da referida lei:
art. 9
[...]
A evolução desproporcional do patrimônio do agente público representa
hipótese de enriquecimento ilícito, uma vez que, se não há prova de
que a vantagem econômica percebida é relacionada ou conexa a
prática de ato lícito, afigura-se inidôneo o enriquecimento do agente,
porque adquiriu bens ou valores desproporcionais e incompatíveis com
a evolução de seu patrimônio ou renda.
Trata-se de uma presunção da ilegitimidade do enriquecimento,
incorrendo em ato de improbidade administrativa o servidor que adquire
bens de qualquer natureza de forma desproporcional a sua renda. A
conduta é ímproba mesmo que tal evolução patrimonial não
guarde relação com o cargo que ocupa, bastando que não explique
.
como se deu o acréscimo de riqueza ao longo do tempo
[...]
Documento eletrônico VDA54907568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: 1a748e74-cffd-4d44-bb9f-f2ba579b4eff

Na hipótese dos autos, foram exaustivamente analisados os dados
fiscais e bancários do réu e sua esposa referentes aos anos-calendários
2005 a 2010. Do relatório, constatou-se indícios de incompatibilidade
entre a variação patrimonial e a renda auferida, no ano-calendário 2007,
ao passo que no ano- calendário 2010 apontou indícios de patrimônio a
descoberto.
[...]
Como já dito, havendo indícios de incompatibilidade existente entre o
patrimônio e a renda, o enriquecimento ilícito é presumido, cabendo ao
réu a prova de que os bens foram adquiridos de forma lícita, o que não
ocorreu.
Logo, ao autor da ação de improbidade cabe demonstrar,
simplesmente, que os bens adquiridos pelo agente público são de valor
desproporcional à sua renda.
[...]
Ressalte-se que, para a configuração da prática de atos de
improbidade administrativa, não é necessário o dolo específico ou
dano ao erário, porquanto a Lei de Improbidade não traz tais
requisitos para configuração do ato.
[...]
Logo, certo é que a lesão a princípios administrativos, contida no art. 11,
da Lei n.o 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente
. Basta a simples ilicitude ou
nem prova da lesão ao erário público
imoralidade administrativa para restar configurado o ato de
improbidade.
Quanto ao elemento subjetivo, anote-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça não exige o dolo específico, mas
apenas o genérico, para efeito de viabilizar a punição do ato
objetivamente ímprobo disciplinado no da art. 11, Lei no 8.429/1992
(fls. 1.437-1.446).

Após a remessa dos autos a este Superior Tribunal, as partes foram
intimadas a se manifestarem acerca da superveniência da

Lei 14.230/2021.
O agravado postulou a:

[...] aplicação das teses fixadas pelo STF no
ARE
leading case
8439891, sobretudo as disposições da
acerca da
Lei 14.230/2021
dispensa de análise sobre eventual má-fé, dolo ou culpa por parte do
Recorrente para configuração do ato de improbidade administrativa,
culminando no provimento do presente Agravo para, acolhendo as
razões contidas no Recurso Especial, reformar o acórdão recorrido no
sentido de declarar nula a sentença e promover o retorno dos autos à
vara de origem para a devida adequação às disposições legais, em
(fl. 1.769).
atenção ao entendimento do STF sobre a

Lei 14.230/2021

Nesse contexto, tendo o acórdão recorrido concluído que não seria
"necessário o dolo específico ou dano ao erário" para o reconhecimento do ato
Documento eletrônico VDA54907568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: 1a748e74-cffd-4d44-bb9f-f2ba579b4eff

ímprobo, necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine o
caso com base nas alterações promovidas pela
(inclusive na redação
Lei 14.230/2021
dada ao
o, VII, da
e nas premissas fixadas pelo Supremo Tribunal
art. 9
Lei 8.429/1992)
Federal no Tema 1199.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54907568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:40
Código de Controle do Documento: 1a748e74-cffd-4d44-bb9f-f2ba579b4eff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.237.522 / RJ
Número Registro: 2022/0103549-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03774770420128190001 202124511304 202201035493 3774770420128190001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R DE A S F
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CARLOS ALBERTO LUBE JÚNIOR - RJ145807
LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO - RJ130583
CARLOS EDUARDO GONÇALVES - RJ159199
JULIANE DOS SANTOS RAMOS SOUZA - RJ188181
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: R DE A S F
ADVOGADOS : KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
CARLOS ALBERTO LUBE JÚNIOR - RJ145807
LUIZ FELIPE BITTENCOURT PALLADINO - RJ130583
Documento eletrônico VDA55917016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:00
Código de Controle do Documento: 8c0c25d6-3e2b-43bf-a74b-443d10872205

CARLOS EDUARDO GONÇALVES - RJ159199
JULIANE DOS SANTOS RAMOS SOUZA - RJ188181
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:00
Código de Controle do Documento: 8c0c25d6-3e2b-43bf-a74b-443d10872205